Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-53.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS.
1. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.
2. Rejeitada a impugnação – por ser intempestiva – não são cabíveis a aludida verba honorária.